Tribunal: TJMT
Processo: 1017206-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017206-90.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CIVEL ESPECIALIZADA DO DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2 VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUSA BECKMAN - CPF: 369.193.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIROS ESBULHADORES NÃO IDENTIFICADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCESSO QUE NÃO ENVOLVE IMÓVEL RURAL NO ESTADO DE MATO GROSSO – CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme se extrai das Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP a Vara Especializada foi criada com a finalidade precípua de processar e julgar conflitos fundiários/agrários coletivos
dentro de Mato Grosso, independentemente do local do litígio e, os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
,
ao argumento
à análise dos conflitos possessórios, não é da competência deste juízo especializado para processar e julgar ação petitória, além de se tratar de litígio urbano situado em Confresa/MT.

Por sua vez, o juízo suscitado da
2a Vara Cível
da Comarca de Porto Alegre do Norte
, onde a ação foi originariamente distribuída, declinou da competência para processar e julgar a presente ação sob o fundamento de existência de um conflito fundiário coletivo que envolve área ocupada por mais de 500 (quinhentas) famílias, cuja situação, no seu entender, revela conflito fundiário coletivo capaz de atrair a competência da Vara Especializada em Direito Agrário (Provimento n° 004/2008/CM, inciso III e Resolução n° 007/2008/OE, art. 4°).

Assim, o Juízo suscitante – da 2
a V
ara Cível
Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – após ouvir o Ministério Público que opinou pela incompetência da vara especializada,
suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações do
Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela procedência do presente conflito, com escopo de ser reconhecida a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte para processar e julgar a ação de reintegração de posse em referência (Id 232007679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
,
ao argumento
à análise dos conflitos possessórios, não é da competência deste juízo especializado para processar e julgar ação petitória.

De início, conforme relatado, a
Ação de Reintegração de Posse no 0001848-03.2016.8.11.0059, proposta por

João de Sousa Beckman

em desfavor de
Associação dos Sem Tetos do Jardim Nova Esperança, Município de Confresa-MT,
foi distribuída inicialmente no juízo suscitado.

Conforme manifestação ministerial a
Matrícula 3.910 menciona que o imóvel se encontra situado em zona urbana. Além disso, nota-se que o polo passivo é composto por associação em busca moradia, o que corrobora com o entendimento de que se trata de imóvel localizado na zona urbana, cuja situação fática afasta a competência da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.

Com efeito,
a Resolução no. 006/2014/TP dispõe acerca da competência da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Vara Especializada em Direito Agrário.

Vejamos:

“
processar e julgar as ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários Coletivos
dentro do Estado de Mato Grosso
, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam
CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.(g.n)

E atualmente, a competência da vara atualmente é definida pela Resolução 02/2019/OE,
in verbis
:

“Processar e julgar
ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado
, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a
conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”. (g.n)

Desse modo, denota-se a competência híbrida da vara especializada:
Estadual
, para processar e julgar os
conflitos possessórios coletivos
rurais
de todo o Estado de Mato Grosso; e a
Municipal
, limitada à comarca da Capital, à qual cabe processar e julgar todo e qualquer conflito possessório dessa circunscrição territorial seja ele
coletivo ou individual,
urbanos ou rural
.

A respeito, colacionam-se jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS C/C PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENVOLVENDO CONFLITO POSSESSÓRIO INDIVIDUAL URBANO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – CONFLITO PROCEDENTE.

I – A competência da Vara Especializada em Direito Agrário alcança apenas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais dentro do Estado de Mato Grosso, bem como as ações que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

II – Tendo em conta que não se trata de litígio envolvendo conflito possessório individual de imóvel urbano, não compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário o processo e julgamento da demanda em questão”. (N.U 1000575-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO - AFASTADA -
CONFLITO COLETIVO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
- CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação possessória de imóvel urbano localizado em Comarca diversa (Cáceres/MT), e, independentemente da possível existência “de líder do movimento invasor” e da quan- tidade de pessoas com “intenção de assentamento” no local, não compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar a demanda, porquanto a competência estadual permanece apenas com relação aos conflitos possessórios coletivos rurais.” (N.U 1016712-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – INTERESSES INDIVIDUAIS – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO No 007/2008/OE E 006/2014/TP – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE COMODORO PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do Provimento no 004/2008/CM e da Resolução no 007/2008/OE,
a Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para processar e julgar as ações que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no artigo 82, inciso III, do CPC/1973, e as que lhe forem conexas. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 29/08/2018 - DJE 04/09/2018)

Posto isso, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente conflito de competência para declarar competente o Juízo suscitado
,
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
,
para processar e julgar a
Ação de Reintegração de Posse no 0001848-03.2016.8.11.0059, proposta por

João de Sousa Beckman.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024